Tribunal: TJSP
Processo: 1049717-94.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-07
Data de publicação: 2021-01-07

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo – Ré conforma-se com a sentença que a condenou a pagar à autora indenização por dano moral de R$ 1.500,00 – Pretensão da autora de elevação do "quantum" indenizatório para R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade – Majoração, contudo, para R$ 5.000,00 - Embora tenha havido considerável atraso do voo (o que, por si

Ementa:
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização - Contrato de transporte aéreo – Atraso de voo – Ré conforma-se com a sentença que a condenou a pagar à autora indenização por dano moral de R$ 1.500,00 – Pretensão da autora de elevação do "quantum" indenizatório para R$ 10.000,00 – Inadmissibilidade – Majoração, contudo, para R$ 5.000,00 - Embora tenha havido considerável atraso do voo (o que, por si só, justifica a elevação do valor definido), a ré bem ou mal prestou assistência à autora, providenciando-lhe hospedagem durante o período de espera – Atualização monetária a partir da data deste acórdão - Sentença parcialmente reformada.
SUCUMBÊNCIA - A condenação da ré ao pagamento de indenização a título de dano moral em montante inferior ao postulado na petição inicial não implica sucumbência recíproca das partes - Aplicação da súmula 326 do STJ - Responsabilização da ré a arcar, por inteiro, com as custas e despesas processuais, bem como com os honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
Recurso provido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000001946
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1049717-94.2019.8.26.0002, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante ANA CAROLINA SILVA RIBEIRO, é apelada TAM LINHAS
AEREAS S/A (LATAM AIRLINES BRASIL).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 20a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento em parte ao recurso. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores
ROBERTO MAIA (Presidente sem voto), CORREIA LIMA E LUIS
CARLOS DE BARROS.
São Paulo, 7 de janeiro de 2021.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049717-94.2019.8.26.0002 -Voto no
2
VOTO No: 45311
APEL.No: 1049717-94.2019.8.26.0002
COMARCA: São Paulo
APTE. : Ana Carolina Silva Ribeiro
APDA. : Tam Linhas Aéreas S.A.
SENTENÇA DO JUIZ: Théo Assuar Gragnano
RESPONSABILIDADE CIVIL Indenização
- Contrato de transporte aéreo Atraso de voo
Ré conforma-se com a sentença que a
condenou a pagar à autora indenização por
dano moral de R$ 1.500,00
Pretensão da
autora de elevação do “quantum” indenizatório
para R$ 10.000,00
Inadmissibilidade

Majoração, contudo, para R$ 5.000,00 -
Embora tenha havido considerável atraso do
voo (o que, por si só, justifica a elevação do
valor definido), a ré bem ou mal prestou
assistência
à
autora,
providenciando-lhe
hospedagem durante o período de espera

Atualização monetária a partir da data deste
acórdão - Sentença parcialmente reformada.
SUCUMBÊNCIA - A condenação da ré ao
pagamento de indenização a título de dano
moral em montante inferior ao postulado na
petição inicial não implica sucumbência
recíproca das partes - Aplicação da súmula 326
do STJ - Responsabilização da ré a arcar, por
inteiro, com as custas e despesas processuais,
bem como com os honorários advocatícios
arbitrados em 20% do valor da condenação.
Recurso provido em parte.
1. Recurso de apelação contra a sentença que julgou
parcialmente procedente esta ação e condenou a ré-apelada a pagar à
autora-apelante indenização por dano moral de R$ 1.500,00 (com
correção monetária a partir da data da publicação da sentença e juros de
mora de 1% ao mês desde a citação); reconhecida a sucumbência

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049717-94.2019.8.26.0002 -Voto no
3
recíproca das partes, a autora condenada a pagar 85% das custas
processuais e honorários ao advogado da ré (arbitrados em 8,5% do
pedido indenizatório) e a ré foi condenada a pagar 15% das custas e os
honorários ao patrono da autora (fixados em 10% do valor da
condenação).
Sustenta a recorrente que, em razão dos transtornos
decorrentes de atraso do voo de mais de 13 horas, faz jus à majoração do
quantum indenizatório. Pretende indenização de R$ 10.000,00 e a
condenação da ré ao pagamento da integralidade das custas e dos
honorários advocatícios.
Apelo tempestivo e bem processado.
2.1. A apelante ajuizou esta ação pretendendo
indenização por dano moral em razão de atraso superior a 13 horas de
seu voo de São Paulo a Santiago.
Da sentença que reconheceu a responsabilidade da ré
pela falha no cumprimento da obrigação oriunda do contrato de
transporte (e a condenou a pagar indenização de R$ 1.500,00), apelou
apenas a autora, pugnando pela majoração daquela verba para
R$ 10.000,000 (cf. fls. 90-99).
A doutrina inclina-se no sentido de conferir à
indenização do dano moral caráter dúplice, tanto punitivo do agente,
quanto compensatório em relação à vítima (cf. Caio Mário da Silva
Pereira, Responsabilidade Civil, Forense, 1989, p. 67). A vítima de lesão
a direitos de natureza não patrimonial (CF, art. 5o, incisos V e X) deve

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049717-94.2019.8.26.0002 -Voto no
4
receber uma soma que lhe compense a dor e a humilhação sofridas,
arbitrada segundo as circunstâncias. Não deve ser fonte de
enriquecimento, nem ser inexpressiva (cf. autor, ob. e p. cit.), sendo
meramente arbitrável.
Ainda que se abstraia a ideia de produzir no causador
do mal um impacto bastante para dissuadi-lo de igual e novo atentado,
persiste a necessidade da reparação pecuniária, como medida apta a
compensar a sensação de dor do ofendido com uma sensação agradável
em contrário, a ponto de a paga em dinheiro representar-lhe uma
satisfação, moral ou psicológica, capaz de neutralizar ou remediar o
sofrimento impingido.
Esta Câmara tem procurado, dentro do possível,
estabelecer critério objetivo de arbitramento de indenização, conforme
seja de pequena, média ou grande intensidade o dano moral, com base
na regra de experiência fundada no que habitualmente ocorre na psique
do homem médio. E bem certo é que se devem considerar certos
parâmetros para o fim de arbitramento da verba reparatória, como as
condições financeiras e sociais das partes e a intensidade do dano,
buscando-se, por meio da reparação, dar conforto psicológico à vítima e,
ao mesmo tempo, sancionar o causador do fato danoso, a fim de que
tome a devida cautela no exercício de sua atividade e evite a
reincidência.
Sopesados esses fatores e, presente a necessidade de
se atentar para que o arbitramento se opere sem abusos ou exageros, a
indenização de R$ 1.500,00 é majorada para R$ 5.000,00 (corrigidos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1049717-94.2019.8.26.0002 -Voto no
5
monetariamente a partir da data deste acórdão, nos termos da súmula
362 do STJ), afigurando-se exagerado valor pretendido pela recorrente.
Note-se que, embora tenha havido considerável atraso do voo o que,
por si só, justifica a elevação do valor definido na sentença , ficou
incontroverso nos autos que a ré bem ou mal prestou assistência à
autora, providenciando-lhe hospedagem durante o período de espera.
2.2. Como a condenação da ré, a título de
indenização por dano moral, em montante inferior ao postulado na
petição inicial não implica sucumbência recíproca das partes (cf. súmula
no 326 do STJ), ela arcará integralmente com as custas processuais e os
honorários advocatícios arbitrados em 20% do valor da condenação.
3. Posto isso, o meu voto dá parcial provimento ao
recurso.
ÁLVARO TORRES JÚNIOR
Relator